Tribunal: TJDFT
Processo: 0711439-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711439-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: HELDER RODRIGO NOGUEIRA PORTO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO EVIDENCIADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO. 1. A indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos, que convenceram o Juiz a julgar a ação parcialmente procedente, afasta a alegação de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação. 2. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC e em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta. 3. Não há que se falar em julgamento extra petita, ante a observância da exposição fática e dos limites do pedido inicial (julgado parcialmente procedente), com perfeita aplicação da norma ao caso concreto, respeitando-se, em especial, os princípios iura novit curia e nihi factum, dabo tibi ius. 4. Adota-se a regra geral do princípio da sucumbência, quando há análise do mérito da demanda (CPC, art. 85). O princípio da causalidade é utilizado para casos específicos, sobretudo naqueles em que há sentença terminativa. Precedentes deste Tribunal 5. Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios, quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC). 6. O não acolhimento da quase totalidade dos pedidos deduzidos na inicial (99,9%) evidencia a sucumbência mínima do réu (0,1%), razão pela qual as custas processuais e os honorários advocatícios devem recair exclusivamente sobre o autor (CPC, art. 86, parágrafo único). 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando julgamento extra petita. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgado do STJ; b) artigo 884 do Código Civil, afirmando a incidência do princípio da causalidade na condenação em custas e honorário de sucumbência, sob pena de ocasionar enriquecimento sem causa da parte contrária. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, e 884 do Código Civil, bem como no que tange aos supostos dissensos pretorianos, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Não há que se falar em julgamento extra petita, ante a observância da exposição fática e dos limites do pedido inicial (julgado parcialmente procedente), havendo perfeita aplicação da norma ao caso concreto (ainda que não suscitada pelas partes), respeitando-se, em especial, os princípios iura novit curia e nihi factum, dabo tibi ius [...] Vale ressaltar que a sucumbência decorre do risco de litigar em juízo, efetivamente assumido pelo autor, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito do réu/apelado ao ser vencedor na maior parte do pedido inicial e, por conseguinte, não ter que pagar as custas e despesas do processo, conforme previsão legal (CPC, art. 86, parágrafo único)” (ID. 43486586). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016